Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA NA VARA CÍVEL. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA. RENOVAÇÃO DA DEMANDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREVENÇÃO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA E PROCEDIMENTO DIFERENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A regra de distribuição por dependência prevista no art. 286, inciso II, do CPC não se aplica quando a segunda demanda é proposta sob outro procedimento perante juízo com competência diferente do primeiro (Acórdão 1324859, 07529836520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021).
2. A prévia distribuição de demanda na Vara Cível, com homologação de pedido de desistência, não induz a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, desde que observado o limite de alçada dos Juizados.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.